Tribunal: TJMT
Processo: 1008985-26.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008985-26.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - CPF: 026.146.601-16 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), Juizo da 3a vara criminal de Barra do Bugres/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO MARIO DOS SANTOS (VÍTIMA), ADELMO BENEDITO DE LIMA - CPF: 001.132.161-06 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008985-26.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ADELMO BENEDITO DE LIMA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO SIMPLES – LIBERDADE CONCEDIDA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – SEGREGAÇÃO QUE SE PERDURA APENAS PELA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – POSSIBILIDADE DE DISPENSA, COM A MANUTENÇÃO DE OUTRAS CAUTELARES – LIMINAR CONFIRMADA –
ORDEM CONCEDIDA EM PARTE
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se a situação econômica do réu não lhe permite arcar com o valor arbitrado à título de fiança, cabe ao juiz impor-lhe outras medidas, segundo as circunstâncias do fato e as condições pessoais dele
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ADELMO BENEDITO DE LIMA
, preso em flagrante delito pela prática
do crime
previsto no artigo
155
,
caput
,

do
Código Penal
, visando cessar o constrangimento ilegal consubstanciado na decisão do Juízo
da
3
a Vara Criminal da Comarca de
Barra do Bugres
/MT (autos n.
1001838
-
22
.202
1
.811.00
0
8)
que
lhe concedeu a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança
.

Em síntese,
a
impetrante sustenta que:
1)

o paciente é pobre na acepção jurídica do termo e não possui condições de pagar o valor da fiança, arbitrada em R$
370,00
(
trezentos e setenta reais
)
;
2)

a hipossuficiência econômica do paciente não é razão bastante para que permaneça em cárcere, notadamente porque a prisão afronta os princípios da isonomia, legalidade e dignidade da pessoa humana;
3)
em virtude da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), o Superior Tribunal de Justiça deferiu
Habeas Corpus
coletivo para dispensar a fiança arbitrada a todos os indivíduos que estejam presos apenas p
ela impossibilidade de arcar com o pagamento dela, situação que se assemelha com a situação processual do paciente.

Ao final, requer, liminarmente, a concessão da ordem
com a aplicação, ou não, de outras
medidas cautelares [doc. digital n.
88284479
].

A liminar foi deferida, mantendo-se as demais cautelares fixadas pelo juízo
a quo
[doc. digital n.
88581486
].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas, noticiando o cumprimento da decisão liminar e a expedição do competente alvará de soltura [doc. digital n.
88877998
].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão parcial da ordem, confirmando a liminar anteriormente deferida, dispensando o paciente do pagamento da fiança
com a aplicação

de outras cautelares
previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n.
89345455
].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido ADELMO BENEDITO DE LIMA, por ordem do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos PJE n. 1001838-22.2021.811.0008.

É dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 21 de maio de 2021, em razão do cometimento do crime previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal, praticado contra a vítima, BENEDITO MÁRIO DOS SANTOS.

Valho-me da narrativa contida no boletim de ocorrência confeccionado pelos policiais do 12
o
CIPM de Barra do Bugres/MT, para elucidação dos fatos e também de como se deu a prisão do paciente,
verbis
:

“[...] FOMOS INFORMADO DE UM ARROMBAMENTO DE UMA RESIDÊNCIA E DE IMEDIATA DESLOCAMOS PARA O LOCAL, E LOCALIZAMOS OS VIZINHO E QUE NARROU QUE AVISTOU O CONDUZIDO QUE HAVIA ARROMBADO A PORTA E ESTAVA LEVANDO UMA BOTIJÃO DE GÁS. QUE COM AS CARACTERÍSTICAS DO SUSPEITO SAÍMOS EM DILIGÊNCIAS E OBTIVEMOS ÊXITO EM LOCALIZÁ-LO, E NA REVISTA PESSOAL FOI LOCALIZADO EM SUA CINTURA ARMA BRANCA (FACA CABO DE MADEIRA). QUE AO RETORNAR NA RESIDÊNCIA O PROPRIETÁRIO JÁ SE ENCONTRAVA NO LOCAL, E INFORMOU QUE NO MOMENTO DO FURTO ELE ESTAVA NA DEL POL CONFECCIONADO UM BOLETIM DE OCORRÊNCIA E FOI AVISADO QUE SUA RESIDÊNCIA ESTAVA SENDO ARROMBADA. DIANTE DOS FATOS O SUSPEITO FOI CONDUZIDO PARA DEL POL LOCAL JUNTAMENTE COM O OBJETO DO PRODUTO DO FURTO [...]”
(doc. digital n. 88284483).

Após sua prisão em flagrante, o paciente foi levado à presença da autoridade policial, momento que o Delegado de Polícia arbitrou sua fiança no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais); contudo, tendo em vista não ter condições de arcar com o valor fixado, os autos foram encaminhados para a autoridade judiciária.

Recebido o processo, o juiz singular constatou não ser o caso de sua conversão em preventiva, de modo que homologou o flagrante e concedeu a liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento do valor fixado pela autoridade policial, bem como estabeleceu outras medidas cautelares,
verbis
:

“
[...] 7. No caso em tela, [...] o indiciado, pelo que dos autos consta, não apresenta risco à ordem pública, já que o(s) crime(s) por ele supostamente praticado(s) não se reveste(m) de repercussão tamanha que justifique(m) que seu suposto autor seja “condenado” à prisão desde logo, antes mesmo de eventual sentença condenatória com trânsito em julgado e antes mesmo do início da própria persecução via ação penal.

8. Pela situação retratada nos autos, faz crer que o atuado não tencionará fugir do distrito da culpa caso seja beneficiado com a liberdade provisória (o que, se ocorrer, aí sim motivará a decretação da prisão cautelar), o que não retira de maneira nenhuma possibilidade da decretação da prisão preventiva no curso do procedimento se as circunstâncias fáticas assim indicarem.

9. Por outro lado, não se pode olvidar que o indiciado foi preso em flagrante delito pelo crime capitulado no artigo 155 do Código Penal o que, dado como fato isolado pelo que consta da notitia criminis não justifica por ora a custódia cautelar.

10. Portanto, diante das informações coligidas, é de se presumir que o indiciado não representa uma ameaça para a sociedade ou para a futura instrução criminal ou aplicação da lei penal, já que não há circunstâncias concretas que levem este Juízo a crer ou concluir que ele poderia fugir ou atrapalhar o normal andamento do processo (o que não se pode presumir em seu desfavor), razão pela qual é de rigor que seja colocado imediatamente em liberdade, por ser medida que se mostra justa e adequada, face, também, ao(s) crime(s) de que é indiciado, fixando-se a medida de fiança como suficiente ao caso concreto.

11. Diante do exposto, ante a legalidade do auto de flagrante e da fiança arbitrada pela douta autoridade policial, HOMOLOGO a PRISÃO EM FLAGRANTE do conduzido ADELMO BENEDITO DE LIMA, com fulcro do artigo 322 e 325, I, do Código de Processo Penal, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, bem como a fiança arbitrada pela douta autoridade policial (Id. N° 56245389).

12. Após o recolhimento da fiança comprovado nos autos, expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA (se por outro motivo não estiver preso) em benefício do indiciado.

13 Advirto-o que deverá comunicar qualquer mudança de endereço, bem como responder aos chamados da Justiça, comparecendo em qualquer ato em que seja exigida sua presença, sob pena de lhe ser decretada incontinenti a sua prisão preventiva, revogando-se a liberdade provisória ora concedida [...]”
(doc. digital n. 88284483).

Ato contínuo, a impetrante aviou a presente ordem de
Habeas Corpus,
sustentando que o paciente permanece segregado cautelarmente devido a impossibilidade do pagamento do valor arbitrado na fiança e mantida pelo juiz singular.

Analisando situação semelhante, o Supremo Tribunal Federal assim decidiu:

“[...] O art. 319 do Código de Processo Penal traz um amplo rol de medidas cautelares diversas da prisão,
o que impõe ao magistrado, como qualquer outra decisão acauteladora, a demonstração das circunstâncias de fato e as condições pessoais do agente que justifique a medida a ser aplicada
. Na espécie, manteve-se a medida cautelar da fiança sem levar em consideração fator essencial exigido pela legislação processual penal:
capacidade econômica do agente. Ademais, são relevantes os fundamentos da impetração acerca da incapacidade econômica do paciente
. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida de ofício para confirmar a liminar que concedeu a liberdade provisória ao paciente com a dispensa do pagamento de fiança
, ressalvada a hipótese do juízo competente impor, considerando as circunstâncias de fato e as condições pessoais do paciente, medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal [...]”
[STF, HC 114731, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 01/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 14-04-2014 PUBLIC 15-04-2014 – grifo é nosso]
.

Não ignoro que a fiança foi eleita pelo legislador como uma das medidas cautelares diversas da prisão,
especificamente
para
“assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial”
[CPP, art. 319, VIII].

Contudo, diante da situação fático-processual demonstrada pelo paciente, nomeadamente sua condição de hipossuficiência, nada obsta que sejam impostas outras medidas cautelares para que se possa atingir a precitada finalidade.

Nesse sentido, trago precedentes da 1
a
Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO DE FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA PARA PAGAMENTO DO VALOR ARBITRADO – PEDIDO DE DISPENSA DA FIANÇA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR HÁ 8 (OITO) DIAS – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL PELA DEFENSORIA PÚBLICA – PEDREIRO – RENDA DECLARADA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) – SITUAÇÃO FÁTICA – INDUÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – DISPENSA DE FIANÇA – ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA. “O Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança , a teor do art. 350 do Código de Processo Penal, notadamente quando se tratar de acusado que se declara pobre, tendo sido assistido pela Defensoria Pública. ” (AgRg no HC no 379.408/SP) “[...] o não pagamento da fiança arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia, além de tratar-se de réu juridicamente pobre, assistido pela Defensoria Pública [...].” (TJMT, HC no 122229/2016)”
(N.U 1011008-13.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 03/09/2019)
.

“
HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO – PRISÃO EM FLAGRANTE – INSURGÊNCIA CONTRA A IMPOSIÇÃO DE FIANÇA , COMO CONDIÇÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA – HIPOSSUFICIENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE DISPENSA – ORDEM CONCEDIDA. O arbitramento da medida cautelar de fiança não apresentou qualquer fundamentação específica quanto à necessidade e adequação da medida, bem como a finalidade pela qual se impunha a referida cautelar, o que evidencia ausência de fundamentos para a imposição da cautelar. Ademais, o inadimplemento da fiança arbitrada, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, especialmente porque comprovada a hipossuficiência dos pacientes, os quais são assistidos pela Defensoria Pública
” (N.U 1010404-52.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 14/08/2019)

Forte em tais razões, se a própria autoridade coatora não constatou a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, destacando, de modo explícito, que as medidas cautelares diversas são suficientes para resguardar a segurança do processo penal, e, ficando evidenciada a aparente situação de hipossuficiência do paciente, entendo que a manutenção de sua clausura – apenas em razão do não pagamento da fiança arbitrada – configura constrangimento ilegal, a autorizar a concessão da ordem em definitivo.

Depois, como bem evidenciado na impetração, em 1
o
de abril de 2020, o Ministro Sebastião Reis Júnior, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 568.693/ES (2020/0074523-0), deferiu o pedido apresentado pela Defensoria Pública da União, para “
determinar a extensão dos efeitos da decisão liminar que instituiu a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro
”.

Com efeito, o §1o do art. 325, do Código de Processo Penal estabelece que, se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser dispensada, na forma do art. 350, do mesmo
Codex.

De outro giro,
o dispositivo encimado preceitua que o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe a liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos artigos 327 e 328 do mesmo diploma processual, e/ou a outras medidas cautelares, se for o caso.

Com essas considerações,
ratifico
a liminar deferida para
CONCEDER PARCIALMENTE
a ordem impetrada em favor de
ADELMO BENEDITO DE LIMA
,
tornando definitiva a liminar anteriormente deferida,
mantendo-se as demais medidas cautelares outrora fixadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021